Tribunal: TJES
Processo: 5014527-31.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014527-31.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A. e outros
RECORRIDO: ROSEMARY LISBOA DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5014527-31.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO CETELEM S.A ( BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A)

RECORRIDO:
ROSEMARY LISBOA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CARTAO CONSIGNADO. AÇÃO VISANDO CESSAÇAO DAS COBRANÇAS. FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA E SUFICIENTE SOBRE OS TERMOS DO CONTRATO.

RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 76576873. Contrarrazões apresentadas, id. 7657690, com registro que a parte recorrida encontra-se assistido por advogado desse o dia 25/10/2023, logo após o ingresso da demanda.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 76576873), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. A
parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7657685), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
“
Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para: a) DECLARAR a quitação do contrato nº 97-848383915/20 com margem consignável em nome da parte autora; b) DETERMINAR a cessação dos descontos decorrentes do contrato descrito na alínea “a”.”

Trata-se de ação objetivando a cessação dos descontos nos proventos da autora, bem como restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, além de reparação moral, em que a autora, afirma em síntese, ter realizado contrato de empréstimo por meio de cartão consignado em 2020 e que os descontos em seus proventos deveriam ter sido cessados em julho de 2023, porém as cobranças continuam.

O Recorrente, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a regularidade da contratação, possuindo a

autora ciência das cláusulas contratuais.

Pois bem, analisando os autos verifico não se tratar de caso de alegação de fraude ou vicio de consentimento, em que a parte gostaria de contratar um empréstimo consignado e lhe foi disponibilizado contrato de cartão consignado.

No caso em questão, a parte autora afirma que contratou o contrato de cartão consignado, porém afirma que os descontos deveriam ter cessados em julho de 2023, o que não ocorreu.

Analisando-se o contrato juntado pelo Banco, id. 7657624, observa-se que não foi especificado a quantidade de parcelas a ser pagas pela autora, vez que consta do mesmo que o termo inicial e final da contratação são 02/02/2078, não havendo no caso dever de informação e transparência, estabelecidos no artigo 6º do CDC,

como bem mencionado na r. sentença.

Em que pese a autora ter utilizado o cartão para realização de compras, no caso, como dito, não se trata de alegação de vício de consentimento e sim de abusividade do contrato, que não menciona sequer a data final da cessação dos descontos, o que i
mplica em ofensa aos princípios da transparência e da boa-fé, além de caracterizar abusividade, colocando o
consumidor
em franca desvantagem ao gerar um endividamento sem termo final, vez que o termo inicial e final são os mesmos e, ainda que se considerasse o termo final como sendo 02/02/2078, verifica-se uma abusividade em realização de descontos desde o ano de 2020 ate 2078 para um emp ́restimo no valor de R$ 2.793,60.

Ainda, como bem asseverou a r. sentença:

“No caso dos autos, o detalhamento de descontos em folha de benefício previdenciário (Id. Id. 31050531) constitui elemento suficiente para apuração dos valores descontados. Verifica-se que, ao longo de 36 meses, o requerido realizou descontos que, somados, perfazem quantia superior a R$3.300,00.

Por outro lado, vê-se que a autora utilizou, em algumas ocasiões, a função crédito de seu cartão. Com base nas faturas juntadas pelo requerido, as compras totalizaram o valor aproximado de R$400,00 e a autora efetuou o pagamento, em banco, do valor de R$200,00.

Em audiência realizada no Procon em julho/2023, o requerido informou que ainda permanecia, em aberto, um débito relativo ao empréstimo consignado no valor total de R$2.711,36.

Ressalta-se, por oportuno, que os descontos mensais efetivados nos últimos 3 anos, representaram o abatimento de valor ínfimo se comparado ao saldo devedor do cartão.

Os descontos mensais corresponderam, invariavelmente, ao pagamento mínimo da fatura, impondo uma nova operação creditícia a cada mês, de forma que nunca haverá, no meu pensar, a quitação do débito, dada à falta de compreensão sobre o tipo de contrato e a limitação financeira da parte (CDC, art. 46).

Parece justo, então, o reconhecimento de quitação da obrigação relativa ao contrato de cartão de crédito consignado nº 97-848383915/20, pois já houve o desconto de pouco mais de R$3.300,00, valor superior a quantia contratada (R$ R$2.793,60), considerando que os descontos acontecem desde novembro/2020.

A apuração dos valores demonstra que o montante descontado remunera satisfatoriamente o réu pelo empréstimo e pelas compras efetuadas no cartão de crédito consignado.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
a Recorrente

ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)